Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, a restituírem as quantias de R$5.990,00 e R$90,00.
2. Nas razões do recurso (ID 40884885), sustenta ser devida a restituição dos valores pagos, em dobro, bem como a condenação dos réus em danos morais.
3. É cediço que a aplicação do comando inserto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a cobrança indevida e o efetivo pagamento. Não caracteriza repetição de indébito o pagamento feito diretamente a um terceiro por serviços prestados decorrentes da falha na prestação do serviço.
4. No caso, não houve cobrança de quantia indevida, mas apenas descumprimento dos termos do contrato firmado.
5. No tocante ao pleito de condenação em danos morais, o mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
6. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado chateação e perplexidade, não há comprovação de exposição do autor a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar danos psicológicos e/ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
7. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.